Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-57.2022.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000228-57.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (INTERESSADO), RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - CPF: 014.963.339-42 (INTERESSADO), NELSON KUNGEL - CPF: 968.376.592-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT (INTERESSADO), RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - CPF: 014.963.339-42 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA - PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA NA AÇÃO PENAL – ÚNICA FORMA DE DEMONSTRAÇÃO DE INOCÊNCIA DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O habeas corpus é o remédio adequado para combater decisão monocrática que indefere produção de prova técnica nos Juizados Especiais Criminais.

Não há que se falar em quebra da cadeia de provas no caso concreto, uma vez que inexiste prova pré-constituída de tal fato, apenas ilações sobre as consequências do indeferimento da prova técnica.

Ordem parcialmente concedida para permitir a produção de prova nos exatos termos do art. 35, da Lei Federal 9.099/1995, em prestígio ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

NELSON KUNGEL impetra Habeas Corpus tendo como autoridade coatora o Juiz de Direito do Juizado Especial Volante por decisão proferida nos Autos da Ação Penal 1044682-42.2020.8.11.0001, que indeferiu prova pericial oportunamente requerida paciente e que, segundo a ótica da defesa, materializaria a divergência das essências e volumes de madeiras apreendidas para demonstração de sua inocência, pois revelaria a improcedência da ação penal, seja por ausência de provas, seja por atipicidade da conduta (Id 122265957).

Finaliza sua petição pedindo liminar para determinar a suspensão da tramitação em 1º grau até o julgamento definitivo deste writ e concedida a ordem trancar a ação penal ou, sucessivamente, a concessão da ordem para a realização da única prova requerida pela defesa no feito criminal.

A liminar foi indeferida (Id 124855691).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, reiterando que o laudo administrativo acostado no feito é similar a prova pericial, lavrado por agentes públicos, revestido de presunção de legitimidade e irrepetível (Id 126495695).

O
parquet
opinou pela denegação da ordem (Id 128404179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a exata identificação dos fatos deve ser ainda indicado à consideração desta turma recursal que consta da denúncia que tramita perante o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT a imputação ao paciente da prática dos crimes previstos nos arts. 45 e 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98 (a comercialização e o transporte de madeira na ausência de licença válida outorgada pela autoridade competente forma do art. 69 do Código Penal, pois, em ato de fiscalização, supostamente se descobriu a presença de espécie de madeira que não constava nas Notas Fiscais, no caso a madeira Castanheira.

E está agora em apreciação habeas corpus em que o paciente buscar realizar prova da sua inocência que foi indeferida pelo magistrado por entender que o laudo administrativo produzido na fase investigatória por agentes públicos é similar a prova pericial e, no caso, irrepetível.

No ponto, vale ser lido o excerto da decisão hostilizada com a impetração:

[...]

Quanto ao pedido de nova perícia Técnico de Informação, compõe o acervo de provas produzidas ainda na fase administrativa, de caráter eminentemente informativo. Portanto, documento irrepetível, similar à prova pericial, lavrado por agentes públicos, revestido de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à defesa momento oportuno e, quando interessada, contraprova capaz de infirmá-lo.

Nessas condições, majoritário o entendimento segundo o qual não é exigível o direito ao contraditório sendo, portanto, dispensável a notificação da acusada para acompanhar a confecção da prova.

Não obstante, o Ofício n. 738/2020/DEMA (id. 43426801) reflete a publicidade na elaboração do Laudo, cabendo à parte, repita-se, quando efetivamente interessada, fazer-se presente, independentemente de notificação.

Dessa forma, não há razão para o deferimento do pedido da defesa, ante a impertinência d prova.

Diante do exposto, INDEFIRO defesa quanto à produção de nova perícia.

[...]

Anoto que, além dos argumentos referentes ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova, o paciente ainda traz com sua impetração tese de ausência de justa causa para a ação penal confortada pela quebra da cadeia de custódia, uma vez que se estaria diante da constatação a respeito da (in)existência da espécie da madeira Castanheira. Portanto, não se saberia com a certeza necessária se esse tipo de madeira foi apreendido ou extraviado.

Feitas tais considerações iniciais para conhecimento dos eminentes vogais sigo analisando a questão relativa a falta de justa causa para a ação penal e desde logo digo que não se mostra presente para o trancamento do feito que tramita em primeira instância.

Com efeito, ainda que o paciente tenha efusivamente lançado fundamentação sobre a sua presença, certo é que as provas carreadas com o habeas corpus não demonstram a salvo de dúvidas ter ocorrido a quebra de custódia das provas. Não existe nenhuma demonstração documental de que isso tenha ocorrido, sendo certo que este tipo de
medida excepcional é cabível apenas em hipóteses de patente
ilegalidade com a demonstração de

prova
pré-constituída acerca do constrangimento ilegal e não de suposições.

Igualmente, o fato de ser ou não a madeira Castanheira a que foi apreendida é situação a ser resolvida durante a instrução processual, de sorte que a ilação do paciente de não é a madeira ou de que foi extraviada não vence a legitimidade do laudo administrativo indicado pelo órgão acusador na denúncia para fins de início da persecução criminal.

Assim, rejeito o argumento de falta de justa causa por quebra na cadeia de custódia, tendo em vista a inexistência de prova pré-constituída de sua existência no feito criminal que corre no juízo monocrático.

Caminhando agora para a questão referente ao indeferimento da prova pericial pedida na audiência inicial do processo necessito fazer alguns registros sobre o meu convencimento sobre a temática, ainda mais quando sei da existência de outros remédios constitucionais que foram denegados pelas turmas recursais considerando suficiente o laudo administrativo produzido na fase investigativa.

Registro que me incomoda bastante como julgador o fato de se considerar uma prova administrativa unilateralmente produzida para alicerçar eventual condenação, assim como me incomoda deveras não permitir que o acusado produza a prova necessária para desconstituir o fundamento da acusação e prova sua inocência num processo criminal.

Ainda que se afirme ser o laudo administrativo produzido na fase investigatória por agentes públicos similar a prova pericial, com presunção de legitimidade e, no caso, irrepetível, não posso deixar de identificar que neste caso concreto ele está sendo impugnado expressamente pela defesa do acusado. E essa prova se mostra como essencial para a demonstração da culpa ou inocência do paciente, conforme se pode observar do processo em tramitação na primeira instância.

Modo outro, sabe-se que as provas colhidas na fase inquisitorial, por si só, não são suficientes a amparar uma condenação, pois o
inquérito policial
constitui mero procedimento administrativo, de caráter investigatório, destinado a fornecer ao órgão acusatório os subsídios necessários para a propositura da ação penal, não estando submetido ao crivo do contraditório.

No
entanto, é possível que se utilize delas, desde que sejam repetidos em
juízo
ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual e embora as
perícias
possam ser
realizadas
em momento pré-processual, têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado para a instrução processual com
in casu
.

Nessa perspectiva cito o seguinte julgado:

"Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do
inquérito
policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (
AgRg no AREsp n. 536.881/RS
, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, 6ª T., DJe 21/11/2016).

Portanto, ainda que irrepetível o laudo administrativo para a finalidade de dar escudo ao disparo da ação penal, força reconhecer que ele está sob forte contestação da defesa para demonstração da inocência do paciente, razão pela qual se deve permitir o contraditório na fase processual para legitimação em juízo das suas conclusões.

Por sua vez, a Lei Federal 9.099/1995 traz a permissão para a prova pretendida, conforme a prescrição do seu art. 35,
verbis
:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Assim sendo, num juízo de mal maior aos princípios constitucionais em análise neste feito, concluo que a ampla defesa e contraditório são mais fortes para garantir a mínima produção de prova para eventual inocência do paciente, sendo certo que em nada prejudicará o andamento do feito em primeiro grau, uma vez que basta o técnico da confiança do juízo ir com os assistentes técnicos da parte interessada fazer a nova verificação na madeira apreendida em dia, local e horários rapidamente definidos.

Posto isso, concedo a ordem para permitir que a defesa do paciente NELSON KUNGEL faça a realização da única prova requerida pela defesa no feito criminal, ou seja, na forma do art. 35, da Lei Federal 9.099/1995, a constatação judicial do tipo de madeiras apreendidas descrita na denúncia contra si ofertada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023